Tribunal: TJDFT
Processo: 0721984-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DETERMINAÇÃO PREMATURA DE SUSPENSÃO E POSTERIOR ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO. LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. PENDÊNCIA DE DILIGÊNCIAS. OPORTUNIDADE AO CREDORES A FORMULAR OS REQUERIMENTOS DE PERTINÊNCIA. AUSÊNCIA. PRINCÍPIOS DA COLABORAÇÃO E DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, PROVIDO.

1. A cooperação no processo é sem dúvida desejada e esperada de todos, consoante o art. 6o do CPC, mas a concretização se verifica na razoabilidade da atuação esperada de cada sujeito no âmbito de suas obrigações e deveres processuais, de modo a evitar indevida inversão de papéis no processo, mormente em relação ao magistrado, de quem se espera comportamento equidistante das partes.

2. O art. 4o do CPC, como norma principiológica estruturadora do processo civil, preceitua terem as partes o direito de obter, em prazo razoável, a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Esse preceito reflete o princípio contido no art. 5o, inc. LXXVIII, da CF, segundo o qual a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.

3. Caso em que, embora um dos motivos para a suspensão da execução e o arquivamento provisório do processo fosse a ausência de bens penhoráveis, além de pender a realização de diligência deferida (a pesquisa via sistema Sisbajud – “teimosinha”), o próprio juízo sinalizou a possibilidade de os exequentes diligenciarem na busca de patrimônio dos devedores, sem, contudo, justamente oportunizar aos credores a manifestação sobre demais diligências.

4. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, provido.